Tribunal: TJMT
Processo: 0002699-96.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002699-96.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVAN MACHADO LIMA - CPF: 058.583.361-32 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), Wellington de Souza Carlos (RECORRENTE), WELLINGTON DE SOUZA CARLOS - CPF: 030.163.051-86 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MANOEL SILVA JUNIOR - CPF: 065.878.231-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Rejeição das teses defensivas. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que pronunciou os recorrentes por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa postulou a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento de desistência voluntária e a impronúncia de um dos acusados por ausência de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) se é cabível a desclassificação para lesão corporal diante da alegada ausência de
animus necandi
;

(
iii
) se há desistência voluntária
caracterizada; e (
iv
) se um dos recorrentes pode ser
impronunciado por ausência de indícios de auto
ria e
/ou
participação

no crime
.

III. Razões de decidir

3.
Na decisão de pronúncia compete ao
M
agistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios
suficientes que apontam para o
s
acusado
s

a suposta prática do crime
.

5
.

Os elementos constantes dos autos indicam que houve agressão com instrumento perfurocortante, com relatos que sugerem possível intenção
homicida,

não
sendo possível afastar, de plano, o
animus necandi
.

6
.
T
ambém não se comprovou, de forma manifesta, a ocorrência de desistência voluntária, havendo indícios de que a cessação da agressão decorreu de fatores externos, como a reação da vítima e a intervenção de terceiros.

7
. Há elementos nos autos que apontam para possível participação de ambos os recorrentes, sendo a análise aprofundada de suas condutas de competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A análise das teses de legítima defesa, desistência voluntária ou ausência de dolo homicida compete ao Tribunal do Júri. 3. Havendo indícios mínimos de coautoria ou participação, não cabe impronúncia nesta fase processual.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 413 e 419; CP,
arts
. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
27.02.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ivan Machado Lima
e
Wellington
d
e Souza Carlos
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1024635-07.2021.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª
Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, determinando que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (ID.
275126980 - Pág. 14
).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição sumária, com fundamento no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, em razão da ausência de
animus necandi
, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a aplicação do instituto da desistência voluntária, bem como a exclusão de autoria em relação ao recorrente Wellington (ID. 275127003 - Pág. 26).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento e, por conseguinte, pela manutenção da decisão de pronúncia (ID. 275127005 - Pág. 15).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id.
275127008 - Pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pel
o
Procurador de Justiça
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
,
opinou pelo desprovimento dos recursos
,
a seguir
:

“
Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Recorrentes pronunciados pelo crime de tentativa
de homicídio. Irresignação defensiva. Pretendida a impronuncia. Alegada legítima defesa. Impossibilidade. Conjunto probatório formado nos autos indica que um dos acusados surpreendeu a vítima com ataques de canivete. Subsidiariamente, pleiteada a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. Impossibilidade. Presença de animus necandi na conduta. Necessidade de submissão do caso à apreciação do juiz natural da causa, o Tribunal Popular do Júri. Pelo desprovimento do recurso.
”

(Id.
284324375 - Pág. 17
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso em sentido estrito
.

Conforme relatado,
após a análise dos elementos colhidos no curso do processo,
o

M
agistrad
o
de primeir
o
grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materia
lidade

em desfavor dos recorrentes
Ivan Machado Lima
e
Wellington de Souza Carlos
,

submetendo-os
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no crime
tipificado
no

art. 121, § 2º,
inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

Na denúncia os fatos são relatados conforme segue:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio

de 2019, por volta das 16 horas, na Rua LN-4, n° 88, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados IVAN MACHADO LIMA e WELLINGTON DE SOUZA CARLOS agindo com evidente
animus necandi (vontade de matar) e em unidade de desígnios, valendo-se de um instrumento cortante (canivete) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Manoel Silva Junior, efetuando dois golpes contra ele, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade dos aludidos agentes
.
Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os

denunciados IVAN MACHADO LIMA e WELLINGTON DE SOUZA CARLOS ingeriram bebida no estabelecimento comercial denominado Bar Casarão, situado ao lado da residência onde o ofendido estava hospedado.

Consta que IVAN e WELLINGTON saíram do aludido

estabelecimento comercial e após um curto
período de tempo
retornaram ao local, ocasião em que WELLINGTON pilotava uma motocicleta e IVAN estava na garupa.

Em sequência, por motivos desconhecidos, o denunciado

WELLINGTON permaneceu aguardando seu comparsa na motocicleta enquanto IVAN foi em direção ao ofendido MANOEL, que sequer imaginava que sua vida poderia ser ceifada naquela ocasião - recurso que dificultou a defesa da vítima, estando, inclusive, com seu filho menor de idade no colo.

Assim, o denunciado IVAN sacou de um canivete e, logo após

MANOEL soltar o infante no chão, desferiu um golpe que atingiu a ombro esquerdo da vítima.

Ato contínuo, o denunciado IVAN e a vítima entraram em luta

corporal, momento em que IVAN desferiu mais um golpe de canivete que atingiu a mão esquerda de MANOEL.

Consta ainda que o denunciado somente não logrou êxito em seu

intento homicida por circunstâncias

alheias a sua vontade, vez que MANOEL conseguiu se

desvencilhar das agressões, ao passo que IVAN empreendeu fuga do local com auxílio de seu comparsa WELLINGTON e, e seguida, MANOEL foi imediatamente socorrido e encaminhado ao pronto atendimento médico.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso denuncia IVAN MACHADO LIMA e WELLINGTON DE SOUZA CARLOS como incursos nas disposições do art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos Código Penal
(...)” ID.
275126508 - Pág. 92
.

A questão em discussão reside em saber se há elementos de prova suficientes para a pronúncia do
s
acusado
s
, ou se é possível a absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa,

sob o
argumento de que

eles,

apenas
,
reagiram para repelir injusta agressão perpetrada pela suposta vítima
ou, ainda, se é viável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
.

Para tanto, a defesa a
duz que,

os recorrentes
ao retornarem ao estabelecimento
(bar)
sentaram-se à mesa, sendo posteriormente acompanhados pela vítima, que se juntou a eles. Na ocasião, a suposta vítima teria iniciado uma conversa em tom agressivo, proferindo provocações contra os réus e afirmando estar armada, demonstrando orgulho por tal circunstância. Em seguida, teria iniciado uma agressão injusta, momento em que um dos recorrentes se apossou de um canivete que estava sobre a mesa e reagiu à agressão, agindo em legítima defesa, movido apenas pelo instinto de autopreservação.

De início, cumpre enfatizar que a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o denunciado será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nesse contexto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da
materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime.

Diante dessas premissas, passa-se ao exame do caso
sub judice
.

Quanto a
materialidade
delitiva
da tentativa de homicídio
foi suficientemente demonstrada
por diversos documentos, incluindo:
Boletim de
Ocorrência n.
2019.149324
(ID.
275126508 - Pág. 97
);
Termo de Exibição e Apreensão
(ID.
275126508 - Pág. 10
3
);
termos de
declaração (ID.
275126508 - Pág. 104
/109);

Relatório n.208/2019 (
ID.
275126508 - Pág. 154
; Laudo pericial n. 510.1.02.2019.013487-01 (ID.
275126508 - Pág. 176
).

Em relação à autoria delitiva, verifica-se a existência de indícios suficientes para submeter o
s
recorrente
s
ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

A vítima, Manoel Silva Júnior, relatou à autoridade policial que se encontrava no bar Casarão, de propriedade de sua ex-sogra, localizado no município de Alta
Floresta-MT
, quando observou dois rapazes que estavam sentados tomando cerveja saírem do local em uma motocicleta. Poucos instantes depois, ambos retornaram ao bar, momento em que um deles, de forma repentina, passou a golpeá-lo com um canivete, atingindo-o na região do ombro e na mão esquerda.

A
firmou
, ainda
,
que
diante da agressão, iniciou-se uma luta corporal com o agressor, conseguindo derrubá-lo ao chão. No entanto, o indivíduo conseguiu se desvencilhar e correu em direção à motocicleta, onde
o comparsa o aguardava. Acrescentou
, também,
que segurava seu filho no colo no instante em que foi atacado, e, ao perceber que o agressor portava um canivete, deixou a criança no chão e ergueu o braço para tentar se defender dos golpes
,
veja-se
fragmento de
suas declarações
:

“ (...)
QUE o declarante relata que ao chegar viu os dois rapazes sentados bebendo cerveja no bar Casarão que pertence à SONIA; QUE o declarante chegou e foi ficar com seu filho e um tempo depois esses dos rapazes saíram e voltaram pouco depois e um deles o mais baixinho veio com um canivete na mão caminhando na direção do declarante e foi golpeando o declarante que apenas ergueu o braço para se defender e o canivete acertou próximo ao ombro do declarante e o declarante entrou em luta corporal com ele e o declarante sofreu outro golpe que acertou sua mão esquerda; QUE o declarante então conseguiu derrubar o suspeito no chão e então o suspeito se levantou e saiu correndo; QUE o declarante relata que não se recorda se o outro suspeito chegou a descer da motocicleta ou se veio na direção do declarante; QUE o declarante relata que antes do fato não teve nenhuma conversa com nenhum dos dois suspeitos e não conhece

nenhum deles; QUE o declarante relata que não sabe o motivo do suspeito identificado como IVAN ter agredido o declarante com um canivete; QUE o declarante relata estava com seu filho no colo quando o suspeito veio na direção do declarante e ao perceber que ele estava com um canivete o declarante apenas soltou seu filho no chão e ergueu o braço para se defender
(...)”
ID 275126508 p. 108
.

Em juízo, ratificou os fatos, narrando que foi surpreendido pela chegada dos recorrentes, que estavam em uma motocicleta. Afirmou que Wellington permaneceu no veículo, enquanto Ivan correu em sua direção e desferiu golpes de faca,
os quais tinham como alvo seu pescoço,
mas acabaram atingindo seu braço esquerdo e sua mão.
In
verbis
:

“(...)
Juiz:
O que o senhor se recorda desse dia, 18/05/2019, aqui em Alta Floresta?

Vítima:
É, estava tendo um churrasco aqui em família né e eu estava com meu filho no colo, ai quando eu vi que parou uma moto com dois homens, um ficou na moto e outro veio correndo na minha direção onde eu estava, ai eu deixei meu filho no chão e já foi o tempo dele chegar, ai ele mandou, eu pensei que estava dando murro e ele foi e mandou a facada, ai eu segurei ele assim, e joguei no chão, foi na
onde
que eu joguei ele no chão assim e ele foi e já mandou outra e conseguiu correr e eu sai correndo para dentro de casa.

Juiz:
E qual deles que atacou o senhor?

Vítima:
O IVAN, o WELLINGTON ficou na moto.

Juiz:
E porque o senhor acredita que ele atentou contra o senhor, o senhor tinha algum problema pessoal com ele, alguma confusão?

Vítima:
Não, eu nem conhecia nenhum deles não.

Juiz:
Então estava o senhor e seu filho na rua, na calçada?

Vítima:
É, estava tendo um churrasco em família, estava todo mundo em família na casa da minha sogra,
ai
do nada parou uma moto e já veio correndo, só foi o tempo de colocar meu filho no chão e ele já chegou.

Juiz:
E acertou o senhor aonde a faca?

Vítima:
Foi uma no braço esquerdo e a outra quando eu consegui tentar imobilizar ele,
ai
ele acertou na mão, ai ele conseguiu correr e eu
sai
correndo para dentro de casa.

Promotor:
Manoel, você morava aqui em Alta Floresta na época? Vítima: Isso.

Promotor:
O senhor tinha visto algum deles aquele dia?

Vítima:
Eu tinha visto eles no bar.

Promotor
: O senhor chegou a conversar com eles ou tomar alguma cerveja com eles ali?

Vítima:
Não.

Promotor:
Teve em algum momento Manoel alguma conversa entre vocês a respeito de droga, alguém buscar uma droga para usar?

Vítima:
Não, eu não uso drogas não.

Promotor:
O senhor não conversou nada com eles aquele dia?

Vítima:
Não.

Promotor:
Chegou perto pelo menos deles?

Vítima:
Não, eu nem conheci nenhum deles não.

Promotor:

Tá
, antes dos fatos então eles já estavam no bar, é isso?

Vítima:
Isso.

Promotor:
E eles chegaram a sair?

Vítima:
acho que foi isso
ai
mesmo.

Promotor:
Quando o senhor viu de

novo eles já estavam chegando de moto?

Vítima:
Isso, já estava, pulou da moto e veio correndo.

Promotor:
Quando ele agrediu o senhor ele falava alguma coisa?

Vítima:
Não, falou nada.

Promotor:
O senhor mencionou que recebeu dois golpes, é isso né?

Vítima:
Isso.

Promotor:
Um na região da mão e outro no braço?

Vítima:
Isso.

Promotor:
Mas esses golpes eram direcionados para a mão e braço ou para outra parte do seu corpo e você levou a mão para se defender e acabou ferindo?

Vítima:
Eu acho que era para o pescoço.

Promotor:
Veio na direção do pescoço?

Vítima: Isso.

Promotor:
E acertou o senhor quando o senhor levou a mão ou o senhor segurou a faca?

Vítima:
A facada era para o pescoço, só que como eu fiz assim (gestos) para agarrar ele e jogar no chão, pegou nessa região do braço (gestos).

Promotor:
Esse instrumento, ele levou embora ou ficou no local?

Vítima:
Ficou no local.
(...).

Promotor:
Quando ele chegou ali, mesmo que na cabeça do senhor fosse para dar murro o senhor
viu ele
chegando, teve como se defender de alguma forma ou foi pego de surpresa?

Vítima:
Eu fui pego de surpresa, do jeito que ele veio correndo com a moto ele parou
ai
quando eu olhei para trás eu já vi que ele estava vindo correndo, só foi o tempo de tirar meu filho do colo e coloquei no chão.

Promotor:
Teve gente que entrou no meio para separar, para te defender Manoel?

Vítima:
Meu cunhado na hora que viu foi em direção de nós dois.

Promotor:
Quando o seu cunhado chegou ali no local que vocês estavam, o Ivan ainda estava ali embolado contigo ou já tinha saído correndo?

Vítima:

Tava
,
tava
ainda.
(...)” ID.
275126980 - Pág. 7
.

Em consonância com o relato da vítima, a testemunha Sônia Morais de Almeida, ex-sogra da vítima e proprietária do bar Casarão, declarou, perante a autoridade policial, que, no dia dos fatos, observou os recorrentes consumindo cerveja no local juntamente com a vítima, mas que logo saíram em uma motocicleta.

Em seguida, segundo a testemunha, a vítima Manuel pegou seu filho no colo e dirigiu-se à frente do bar. Pouco depois, os recorrentes retornaram, ocasião em que Ivan desceu da motocicleta portando um canivete e avançou em direção à vítima, que se defendeu com o braço. Afirmou que Manuel segurou o pescoço de Ivan e o derrubou no chão; contudo, este conseguiu se desvencilhar, correu em direção à motocicleta e fugiu com Wellington
.

Confira-
treco
de suas declarações:

“(...)
relata que IVAN e WELLINTON estavam há um tempo bebendo cerveja no bar e o MANUEL sai
u
de motocicleta e ao retornar esses dois rapazes o chamaram para
sentar
junto com eles e a depoente relata que MANUEL ainda pediu
pra
depoente pegar uma cerveja de garrafa
pra
mesa deles e eles ficaram conversando na mesa
(...).
QUE a depoente relata que um tempo depois os dois rapazes saíram e o MANUEL foi até a depoente e pegou seu filho no colo e saiu na área e nesse momento os dois rapazes voltaram de motocicleta o IVAN desceu da motocicleta com um canivete na mão e foi pra cima do MANUEL; QUE a depoente relata que do local que a depoente estava viu o IVAN vindo pra cima do MANUEL e o MANUEL se defendeu com um braço e colocou o menino no chão e com o braço MANUEL já foi segurando no pescoço do IVAN e o derrubou no chão e o outro rapaz WELINTON ficou o tempo todo na motocicleta; QUE o IVAN se levantou e saiu correndo pra motocicleta; QUE antes dele correr um outro rapaz no bar tentou intervir e foi nesse momento
que o IVAN correu e montou na motocicleta e fugiu do local; QUE a depoente relata que o canivete usado por IVAN ficou jogado no chão até os policiais militares chegarem e pegarem uma luva e recolherem o canivete
(...)” id.
ID 287126508 p. 143
.

Quando ouvida em juízo, a testemunha Sônia relatou que, no dia dos fatos, serviu uma garrafa de cerveja aos dois
recorrentes
. Em seguida,
Manoel
chegou ao local e foi convidado por eles a sentar-se e beber. Após permanecerem juntos por menos de uma hora,
Ivan
e
Wellington
saíram da lanchonete em uma motocicleta, enquanto a vítima retornou à casa, pegou o filho no colo e foi para a frente do estabelecimento.

Logo em seguida, enquanto
Manoel
estava na frente
do bar
, os acusados retornaram e atentaram contra sua vida. A testemunha afirmou ter visto
Ivan
já sobre a vítima com um canivete em mãos. No entanto, por ser mais alto,
Manoel
conseguiu segurar o pescoço de
Ivan
, e ambos iniciaram uma luta corporal que se estendeu até o outro lado da rua.
Manoel
conseguiu tomar o canivete do réu, instante em que seu filho se aproximou para ajudá-lo. Nesse momento,
Manoel
soltou
Ivan
, que conseguiu se desvencilhar e fugiu com
Wellington
, que o aguardava na motocicleta.

A testemunha Valdir Nascimento, policial militar,
em juízo
afirmou ter conhecimento limitado sobre os fatos, relatando que, ao chegar ao local, conversou com a proprietária do estabelecimento,
a sra.
Sônia
.
Segundo ele, Sônia informou que a vítima e os réus estavam ingerindo bebida alcoólica juntos e, após um desentendimento, um dos envolvidos avançou contra a
vítima com um canivete, desferindo vários golpes que atingiram sua mão e ombro esquerdo.

A testemunha
Derlean
Moreira
d
os Santos
, policial militar
, narrou não se lembrar da dinâmica dos fatos.

A testemunha Carlos Alexandre da Silva, esposo de Sônia Morais de Almeida, afirmou em juízo que, até onde tem conhecimento, a vítima não conhecia Ivan e Wellington. Relatou que, no dia dos fatos, os réus estavam bebendo juntos quando Manoel chegou e se juntou a eles, não tendo percebido qualquer anormalidade na conversa entre eles. Informou que, em seguida, dirigiu-se para o interior da residência e não presenciou mais nada. Posteriormente, foi informado por terceiros de que Ivan e Wellington teriam saído de motocicleta e, ao retornarem, praticaram o crime.

Por sua vez, os recorrentes, ao serem ouvidos perante a autoridade policial exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Em juízo,
o recorrente Ivan Machado Lima
relatou que, no dia dos fatos, foi até o bar acompanhado de Wellington, por volta das 14h, quando a vítima chegou ao local, sentou-se à mesa e passou a beber com eles, mesmo sem ter sido convidada. Narrou que ele e Wellington saíram para comprar cigarros e, ao retornarem, a vítima voltou a se sentar com eles, momento em que começou a afirmar que estava armada e que havia acabado de chegar de Minas Gerais.

Segundo o recorrente, em seguida, Manoel teria
"partido para cima
" dele, razão pela qual, para
se defender, desferiu socos na vítima e tomou posse de um canivete que estava no local devido a um churrasco que ocorria. Afirmou que, durante a briga, Wellington, com receio de que Manoel estivesse armado, correu até a motocicleta e passou a chamá-lo. Conseguiu se desvencilhar da vítima e fugiu do local com Wellington. Asseverou, por fim, que a vítima não estava com uma criança no colo.

Já o
recorrente
Wellington de Souza Carlos,
em seu interrogatório judicial, afirmou que estava no bar consumindo cerveja com Ivan, quando a vítima passou a
dizer umas “coisas”
. Relatou que, em seguida, ele e Ivan saíram para comprar cigarros e, ao retornarem, a vítima iniciou uma luta corporal com
Ivan,
a qual estaria
a
rmada, motivo pelo qual correu em direção à motocicleta, sendo acompanhado por Ivan, e ambos se evadiram do local.

Negou que a vítima estivesse com uma criança no colo e declarou que, antes de saírem para comprar os cigarros, já haviam sido ameaçados pela vítima, que disse estar armada, motivo que lhes causou receio. Ainda assim, decidiram retornar ao bar para consumir mais duas cervejas
,
e
que

não viu a vítima portando faca ou arma de fogo, mas que esta dizia possuir uma arma em casa. Confirmou que pilotava a motocicleta e Ivan estava na garupa.

Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo, reitera-se, é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso
contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o
s
acusado
s
, ora
recorrentes.

Perante a Autoridade Policial e em Juízo, as testemunhas e a vítima narraram a dinâmica dos fatos com razoável convergência de versões, conferindo
indícios
suficientes

da autoria delitiva.

Os relatos indicam que os recorrentes e
a vítima esta
riam
consumindo
bebidas alcoólicas juntos no bar Casarão, até que, em determinado momento, os acusados se ausentaram do local, retornando em seguida. Apesar das supostas ameaças indiretas feitas pela vítima — conforme afirmado pelos próprios recorrentes — e da possibilidade de ela estar armada, ambos optaram, voluntariamente, por retornar ao estabelecimento.

Consta, ainda, dos relatos da vítima e das testemunhas Sônia e Carlos que, após os recorrentes saírem do local,
a vítima
,
em tese,

entrou
na residência, pegou seu filho no colo e retornou para a frente do estabelecimento com a criança. Momentos depois, os recorrentes retornaram, ocasião em que Ivan
desceu da motocicleta e
investiu contra a vítima com um canivete.

Como dito anteriormente, as versões das testemunhas e da vítima convergem quanto aos pontos principais da dinâmica delitiva atribuída aos réus, especialmente no sentido de que as agressões teriam sido iniciadas pelos recorrentes, os quais, por sua vez, negaram a intenção de tirar a vida da vítima, alegando
que apenas se apossaram de um canivete que estava sobre a mesa e reagiram à agressão, sob o argumento de legítima defesa.

Em que pese a tese defensiva sustentada pelo
s
acusado
s
em Juízo, e reiterada em sede recursal, de que o
s
réu
s
teria
m
agido em legítima defesa, utilizando-se de meios moderados para se desvencilhar da vítima, é importante considerar que o legislador reservou a absolvição sumária, no rito do Tribunal do Júri, apenas para a hipótese em que, desde logo, o Julgador se vê convicto da existência inequívoca de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o
s
acusado
s
se vale
ram
moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25,
caput
, Código Penal).

No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o
s
acusado
s
não teria
m
agido com
animus necandi
, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP);

Isso porque, conforme narrado pela vítima, os golpes de canivete tinham como alvo o seu pescoço, mas, ao tentar se defender, acabou sendo atingido no braço e na mão.

Assim
, há indícios de autoria
no sentido de que o
s
recorrente
s

teriam

ag
i
do
com
dolo homicida. A certeza só será emitida pelo Tribunal do Júri, após a observância do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do mérito da ação penal, em cognição exauriente.

Consoante decidiu
o STJ
,
“a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando
não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
. (...) Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri (...)”
(REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe
27/02/2013).

Não demonstrado, de forma indubitável, a ausência de
animus necandi
, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ainda no que se refere à alegada ocorrência de desistência voluntária por parte dos réus — o que poderia ensejar, inclusive, a desclassificação da conduta imputada para outra de competência diversa do Tribunal do Júri, limitando a responsabilização aos atos já praticados —, verifica-se que há nos autos elementos que infirmam tal tese, a qual, por essa razão, não merece acolhida neste momento processual, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

A defesa sustenta que o recorrente Ivan teria desferido dois golpes com o canivete, cessando a agressão no segundo golpe, caracterizando, assim, a desistência voluntária.

Por outro lado, a acusação relata que o cunhado da vítima se encontrava no local e perseguiu Ivan, com o intuito de detê-lo. Além disso, conforme depoimento de Sônia Morais de Almeida, que presenciou o ocorrido, Ivan
se encontrava sobre a vítima com um canivete, sendo contido
porque Manoel, por ser mais alto, conseguiu segurá-lo pelo pescoço.
Ambos
,
em tese,
entraram em luta corporal até o outro lado da rua, quando a vítima conseguiu desarmar o acusado.
Nesse momento, o filho de Sônia se aproximou para ajudar a vítima, que então soltou Ivan, o qual fugiu em direção à motocicleta onde Wellington o aguardava.

Diante desse contexto, a tese defensiva de desistência voluntária revela-se controvertida e, portanto, deve ser apreciada em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, a Defesa sustenta que não há qualquer demonstração de

indícios de autoria
e
participação do recorrente Wellington no crime objeto da presente ação penal, alegando que ele não teria se envolvido na execução, o que evidenciaria sua inocência
, devendo ser impronunciado.

Contudo, os autos revelam indícios de sua participação, pois consta que, após os recorrentes retornarem ao local, Wellington permaneceu na motocicleta enquanto
Ivan

supostamente

d
esceu portando um canivete e
investiu contra a vítima, sendo certo que, após a agressão, deu fuga ao comparsa.

Dessa forma, a existência de participação ou eventual participação de menor importância deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença.

Com isso,
havendo elementos probatórios mínimos capazes de embasar a referida decisão de pronúncia, necessária a manutenção
para que o Juízo natural conheça e se manifeste quanto ao seu mérito.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima), para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025